Tribunal: TJMT
Processo: 0016563-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016563-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator: DR YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO ILEGAL -
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE –
PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 09 (NOVE) DIAS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE –
MAJORAÇÃO NECESSIDADE
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

4. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho,
nos autos da Ação Indenizatória no 0016563-75.2014.811.004l, ajuizada por
Edinei Marcos da Silva Siqueira,
em face do
Estado de Mato Grosso,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Apelado Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais decorrente da prisão indevida que perdurou por nove dias.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante Edinei Marcos da Silva Siqueira que o Apelado Estado de Mato Grosso, possui responsabilidade na prisão ilegal, aduz que o valor fixado a título de dano moral ofende a razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido e deve ser majorado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença pela majoração do valor fixado a título de dano moral, nos termos do perseguido na exordial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pontua que os honorários advocatícios não sejam inferior a 20% (vinte por cento).

O Apelante Estado de Mato Grosso, por sua vez interpôs Recurso de Apelação Cível, Id. 3825053, tendo como causa de pedir recursal que a sentença recorrida deve ser reformada, em relação ao valor da condenação do recorrente em danos morais uma vez que o mesmo agiu no estrito cumprimento do dever legal, vez que a prisão do recorrido no momento em que foi efetuada estava em consonância com os princípios da legalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, reduzindo o valor da condenação em danos morais, e em relação ao índice aplicado à correção monetária, que deve ser a TR e não a o IPCA.

Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado Estado de Mato Grosso, Id. 3825054, 3825055 e 3825056, pugnando seja negado provimento a apelação, sob argumento de no caso dos autos, não há elementos que permitam concluir que houve excesso ou abuso de autoridade uma vez que cabia ao recorrente ter verificado a baixa no mandado de prisão.

Por conseguinte, eventual reparação por danos morais deve levar em consideração tais circunstâncias, não podendo o quantum indenizatório suplantar os limites da proporcionalidade e ocasionar verdadeiro enriquecimento ilícito em favor do ofendido, visto que a sentença deve ser reformada para que o valor da indenização seja reduzido a patamar condizente com a prova dos autos do valor de R$ 7.000,00 exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00.

O Apelante Edinei Marcos da Silva Siqueira acarreou sua
contrarrazões
ao recurso de Apelação, Id. 3825058, requerendo seja julgado totalmente improcedente pelas fundamentações e julgados apresentados, para o fim de não minorar o valor arbitrado na r. decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos ação de indenização de danos morais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, Id. 3969227.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Apelação interposto por
Edinei Marcos da Silva Siqueira
e
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelado Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, pela prisão indevida infringida em face do Apelante Edinei Marcos da Silva Siqueira.

De início, ressalto os recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Em análise ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Confrontando os argumentos expostos com os documentos existentes e produzidos nos autos, verifica-se que o presente recurso deve ser improvido, pois resta evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão se deu de forma indevida e ilegal, ou seja, quando a mesma já havia sido revogada por decisão judicial, esta ainda perdurou ativa, demonstrando
além do ato e omissão, dano e nexo causal, comprovando a presença do dolo e culpa
.

Configurado, portanto, o dever e a obrigação do Estado em indenizar o Apelado Edinei Marcos. No que tange ao argumento de inexistência de dano moral, este também não prospera, uma vez que em casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa,
ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito.

Trago à colação o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -REDUÇÃO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos casos de erro Judiciário e ao lesado cabe demonstrar, tão somente, a existência do evento e o nexo causal com o dano por ele sofrido (art. 37, §6o, da CR/88). - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que necessariamente causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral in re ipsa), adequando-se o quantum da indenização ao sofrimento suportado pelo indivíduo. - Cuidando-se de débito não tributário, sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária desde a data do arbitramento, conforme entendimento do STJ, e juros desde o evento danoso, por se tratar de dano decorrente de relação jurídica extracontratual, consoante Enunciado da Súmula de no 54 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.009626-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017).

Desta forma, cai por terra o argumento acerca da inexistência de dano moral, tampouco no que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, tenho que o mesmo não procede.

Por fim, quanto ao argumento de juros e correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Sendo a responsabilidade objetiva, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ,
in verbis:

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Súmula 54: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Sendo assim, a fixação na sentença do índice de correção monetária não merece reparo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Apelação do Apelante Edinei Marcos da Silva Siqueira merece provimento, pois o valor fixado a título de indenização não se mostra compatível com a gravidade da situação, a qual consiste em privação indevida da liberdade, não merecendo melhor sorte ao recurso de Apelação do Apelante Estado de Mato Grosso, quanto a minoração do valor da condenação.

Ressai dos autos que o Apelante Edinei Marcos da Silva Siqueira, em razão da prisão indevida infringida,

decorrente da lesão sofrida, uma vez que foi cerceado de sua liberdade por nove dias de forma arbitrária.

No caso, o Apelante Edinei Marcos sustenta foi preso indevidamente no período de 18/09/2013 a 26/09/2013, uma vez que equivocadamente constava mandado de prisão em aberto em seu nome, que embora a sentença tenha rejeitado a denúncia ofertada, o mandado de prisão preventiva de no 04/2010 continuou em aberto, o que culminou com sua prisão indevida quando passava pelo posto policial na rodovia MT-251, sem ter cometido nenhum crime, permanecendo preso por nove dias.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte Apelada Estado de Mato Grosso procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo Apelante, sob o argumento de que não há elementos que permitam concluir que houve excesso ou abuso de autoridade uma vez que cabia ao recorrente ter verificado a baixa no mandado de prisão.

No entanto, é cediço que os fatos descritos na inicial evidenciam de forma suficiente que a conduta desidiosa por parte dos policiais militares quanto à identificação da pessoa a ser presa deu causa à prisão ilegal.

Se não bastasse isso, é possível constatar que a espécie cuida de prisão efetuada de forma indevida, em razão de que anteriormente o Apelante Edinei Marcos foi preso em flagrante em 17/12/2009, por suposto cometimento de infração penal prevista no artigo 147, do CP, tendo o Ministério Público oferecido denúncia sobre tal fato, todavia, após audiência realizada no dia 26/04/2011, o próprio Ministério Público opinou pelo não recebimento da denúncia, considerando que a vítima se retratou, e em razão da retratação da vítima, foi proferida sentença que rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do inquérito policial.

Nesta trilha, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelante Edinei Marcos, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam de forma suficiente que a condução do Apelante à Delegacia de Polícia e a sua prisão se deu de maneira equivocada, porque fundada em mandado de prisão que não era mais dotado de efetividade, quando expedido o alvará de soltura em favor do Apelante – Id. 3824923.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema depois de expedido o respectivo alvará de soltura, bem como na checagem de informação que embasa a detenção que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelante Edinei Marcos, decorrente de ter sido preso de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos quanto à manutenção de sistema desatualizado.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação moral decorrente da prática de ato ilícito.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido. Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP) O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada. 2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos. 3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC. 5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco. 6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte Apelada Estado de Mato Grosso pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores o que seria utopia buscar evitar a todo custo, razão pela qual os danos morais devem ser ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte Apelante Edinei Marcos evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade dos pressupostos, o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei).

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser majorado o valor arbitrado na instância singular para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Edinei Marcos da Silva Siqueira, o que faço para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença nos demais termos e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte,
MAJORO
os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021